Tribunal: TJES
Processo: 5000521-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000521-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARIDA PEREIRA ROSA

AGRAVADO: LAUDICEA SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA
-
RECURSO PROVIDO
.

1.
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2.
O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3. Comprovou a Agravante que se encontra desempregada, situação que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

4. Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000521-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARGARIDA PEREIRA ROSA

AGRAVADO:
LAUDICEA SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARGARIDA PEREIRA ROSA

em face da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
LAUDICEA SANTOS DE ALMEIDA
,
que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 2050544) aduz a recorrente, inicialmente, que basta a simples declaração de hipossuficiência para que seja comprovada a necessidade de concessão do benefício.

Aponta que a contratação de advogado particular não é óbice ao pleito, bem como aduz que sua CTPS atesta que se encontra desempregada.

Por fim, afirma não ser possível apresentar declaração de imposto de renda, por não existir mais a de isento, motivo pelo qual necessária a concessão do efeito ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Entende o Superior Tribunal de Justiça que
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de a parte não anexou aos autos documentos que comprovem sua alegada situação de miserabilidade.

Comprovou a agravante que se encontra desempregada, não podendo acolher as demais solicitações de documentos indicados pelo juízo (declaração de IR, cópia dos últimos contracheques, cópias de extratos bancários e cartões de crédito), verificando-se que sua situação não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

É como entende este órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – “A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). 2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse. 3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência. Afinal, não consta nos autos mínima prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, sendo a autora estudante e não exerce qualquer atividade laborativa. 4 - A manutenção do entendimento adotado na origem implica em indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5008412-30.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 01/12/2023).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso
para conceder à autora os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.